Tribunal: TCU
Processo: 023.748/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6992/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.748/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Silva Mota (XXX.588.882-XX); Carlos Henrique Lima de Matos (XXX.110.225-XX); Davidson Antunes Martins (XXX.649.757-XX); Elieser Rufino de Souza (XXX.578.922-XX); George Soon Ho Pereira (XXX.561.602-XX); Jaiandra da Silva Guimaraes (XXX.511.992-XX); Leda Nara Guimaraes Campos (XXX.167.402-XX); Sidiney Santana Franca (XXX.336.092-XX); Sueli Sousa Martins (XXX.850.622-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.